Tribunal: TJES
Processo: 5011849-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011849-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON HIDEAKI KATO e outros

AGRAVADO: OSVALDO AIRES DE ALENCAR FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente impugnação, reconheceu excesso de execução e determinou que (i) a correção monetária e os juros de mora sobre a condenação de R$120.000,00 incidissem a partir da citação, e (ii) os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fossem computados apenas após o trânsito em julgado. Os agravantes sustentam omissão do título quanto ao marco inicial da correção monetária e defendem que os honorários, fixados em percentual sobre a condenação, devem acompanhar a atualização do principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível modificar, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixado no título executivo judicial; (ii) estabelecer se, fixados os honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação, devem incidir sobre o montante atualizado do débito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial estabelece expressamente que a condenação deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da citação, inexistindo omissão no comando sentencial.

A sentença transitada em julgado torna imutável o critério de atualização definido no dispositivo, sendo incabível sua rediscussão em cumprimento de sentença, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ausente vício transrescisório.

A alteração dos índices ou critérios de correção monetária e juros fixados no título judicial na fase executiva configura violação à coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Quando os honorários sucumbenciais são fixados em percentual sobre o valor da condenação, a base de cálculo deve corresponder ao valor do débito atualizado, com correção monetária e juros de mora, vedada nova incidência autônoma desses encargos sobre a verba honorária, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora expressamente definido no título executivo judicial não pode ser alterado na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.

Honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre a condenação devem incidir sobre o valor desta devidamente atualizado, incluídos correção monetária e juros de mora, vedada nova atualização autônoma da verba para evitar bis in idem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5011849-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
NELSON HIDEAKI KATO e MARIANE KAORI ISHIZUKA

AGRAVAD
O
:
OSVALDO AIRES DE ALENCAR FILHO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NELSON HIDEAKI KATO
e
MARIANE KAORI ISHIZUKA

contra a decisão de Id 72019276 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, em Cumprimento de Sentença (proc. nº5002747-74.2022.8.08.0030) movido em desfavor de
OSVALDO AIRES DE ALENCAR FILHO
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravado para reconhecer o excesso de execução.

Em suas razões recursais (Id 15081180), os agravantes sustentam, em síntese, que:
I)
a sentença exequenda teria sido omissa quanto ao marco inicial da correção monetária, que deveria incidir a partir da data do desembolso;
II)
por terem sido os honorários fixados em percentual sobre o valor da condenação, os juros de mora deveriam incidir juntamente com a atualização do montante principal, afastando-se a regra do art. 85, §16, do CPC.

A decisão de Id 16556026 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 18467984 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A decisão agravada (Id 72019276 dos autos de origem), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinou que a parte exequente, ora agravante, apresente nova planilha de cálculo, estabelecendo que: a) o termo inicial para a correção monetária e juros de mora sobre a condenação de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) seja a data da citação; b) a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais ocorra somente a partir do trânsito em julgado da sentença.

No que tange ao termo inicial da correção monetária sobre a condenação principal, depreende-se que a decisão agravada aplicou estritamente o que foi determinado no título executivo judicial. A sentença proferida nos autos de origem (Processo nº0010910-46.2013.8.08.0030 – Id 13089740 da origem), em seu dispositivo, condenou o réu a devolver a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), estabelecendo que tal valor deveria
“
ser atualizado monetariamente segundo os índices da CGJ do E. TJES e juros de mora de 1% ao mês,
contados a partir da citação".

Diversamente do que alegam os agravantes, o comando sentencial não padece, portanto, de omissão, vinculando expressamente tanto a correção monetária quanto os juros de mora ao mesmo marco temporal. Considerando que a referida sentença transitou em julgado, a matéria encontra-se sob o manto da imutabilidade, sendo incabível sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Isso porque, ainda que os critérios de atualização se tratem de matéria de ordem pública, a estabilidade da coisa julgada impede sua reanálise, exceto em hipóteses de vícios transrescisórios, o que não se configura no caso em tela. A decisão sobre o modo de cálculo da atualização da condenação, não tendo sido reformada a tempo e modo, tornou-se definitiva, não sendo mais passível de modificação nesta fase processual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA.
PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE ALCANÇA MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE NÃO ALEGADA EM TEMPO OPORTUNO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
LIQUIDAÇÃO REQUERIDA EM FACE DE APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. OBJETO CINDÍVEL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. NÃO PROVIMENTO.

1. O alegado caráter extra-petita da decisão liquidanda não caracteriza vício transrescisório, pois também as questões de ordem pública são acobertadas pela coisa julgada.

2. É lícito à parte vitoriosa deduzir a liquidação apenas em face de um dos réus, em caso de condenação solidaria, por não lhe interessar a constituição de título executivo judicial contra o outro. Precedente.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp nº 1838616/MG. 2019/0278230-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Galloti. Data de Julgamento: 21/08/23. DJe 24/08/23)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA . CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA .
DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185 .827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021).

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp nº2551197/RS. 2024/0017917-7. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Data de Julgamento: 12/08/24. DJe 15/08/24). (grifo nosso)

Com relação, contudo, à atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão aos agravantes, pois o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, na hipótese em que fixados em percentual sobre o valor da condenação, deve ser levado em consideração para fins de cálculo dos honorários o valor atualizado daquela (condenação e sua correção monetária e juros), sem, entretanto, nova aplicação da atualização prevista no art.85, §16, do CPC, evitando-se, assim, a ocorrência de
bis in idem
. Observe-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1 . OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO . VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 3 . INEXISTÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL . 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. De fato, segundo a jurisprudência desta Corte, a verba honorária, fixada em percentual, compreende juros moratórios e correção monetária, aplicáveis sobre o valor da condenação. O que a jurisprudência desta Corte não admite é a nova incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre a verba honorária calculada com base no valor total da condenação já atualizado.2.1 . Além disso, "é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora"
(AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019).

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (acerca da inexistência da incidência de juros sobre juros na atualização do cálculo do valor dos honorários sucumbenciais decorrente do valor da condenação, para então alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4 . Agravo interno desprovido (STJ. AgInt no AREsp nº1990748/MS. 2021/0306993-9. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Data de Julgamento: 04/04/22. DJe 07/04/22). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE . EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA . JUROS DE MORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

[...]

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não se admite, por configurar bis in idem, a incidência de juros de mora em honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da condenação ou do débito executado, porquanto já computados na respectiva base de cálculo, sendo cabível o acréscimo apenas quando a verba honoraria de sucumbência tiver sido fixada em quantia certa.

[...]

VI - Agravo Interno improvido (STJ. AgInt no REsp nº1572940/RS. 2015/0309877-0. Relator: Ministra Regina Helena Costa. Primeira Turma. Julgamento: 23/05/17. DJe 29/05/17). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO PARCIALMENTE
a decisão agravada apenas para determinar que a aplicação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor
atualizado
da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e REFORMAR PARCIALMENTE a decisão agravada apenas para determinar que a aplicação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor atualizado da condenação.